Tribunal: TJMT
Processo: 1000288-27.2020.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000288-27.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELCIO GRIFFO - CPF: 280.757.038-04 (APELADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 04.485.210/0002-59 (APELANTE), ELLEN CAROLINA DA SILVA - CPF: 247.412.978-29 (ADVOGADO), RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 02.910.203/0004-93 (APELANTE), FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS - CPF: 662.348.321-72 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 04.485.210/0002-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1000288-27.2020.8.11.0040 – Sorriso

Apelante:
Rodobelo Transportes Rodoviários Ltda.

Apelado:
Elcio Griffo

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de provas de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incs. LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1000288-27.2020.8.11.0040 – Sorriso

Apelante:
Rodobelo Transportes Rodoviários Ltda.

Apelado:
Elcio Griffo

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por Rodobelo Transportes Rodoviários Ltda., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de cobrança que lhe move Elcio Griffo, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando-a ao pagamento de R$ 20.856,12 (vinte mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e doze centavos), a título de dano material, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante suscita, preliminarmente, a existência de litispendência em relação ao processo n. 0802503-58.2019.8.14.0024, devendo a demanda ser extinta, sem resolução do mérito. Ainda preliminarmente, defende a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, vez que a demanda foi julgada de forma antecipada, sendo o pedido inicial acolhido sob o fundamento de que não houve prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, contudo, não foi oportunizada a produção da prova testemunhal pretendida, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença. Na matéria de fundo, defende que o atraso no descarregamento foi causado pelo apelado, que somente efetuou a descarga após ser intimado por ordem judicial. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 194179703), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1000288-27.2020.8.11.0040 – Sorriso

Apelante:
Rodobelo Transportes Rodoviários Ltda.

Apelado:
Elcio Griffo

V O T O

Cinge-se dos autos que Elcio Griffo ajuizou ação de cobrança em desfavor de Rodobelo Transportes Rodoviários Ltda., aduzindo que foi contratado pela empresa ré para o transporte de milho, contudo, o referido produto não foi aceito pelo destinatário por estar com avarias acima do limite, de modo que a aludida empresa é a responsável pela descarga dos grãos, o que não ocorreu, fazendo com que seu veículo ficasse parado por 13 (treze) dias, causando-lhe prejuízos, o que motivou

o manejo da demanda
.

Devidamente citada, a empresa ré apresentou defesa, arguindo preliminares de litispendência e ilegitimidade passiva e, no mérito, alegou que a culpa pelo atraso foi do autor, que chegou atrasado ao destino e se recusou a realizar a descarga do produto, requerendo, de forma específica, a produção de prova testemunhal (id. 194179674).

Durante a marcha processual, o condutor do feito determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir (id. 194179686), tendo apenas a empresa ré se manifestado pela produção de prova testemunhal, visando comprovar o atraso do autor, além da recusa em realizar a descarga do produto (id. 194179691).

Entretanto, o douto magistrado
a quo
, de forma antecipada e sem proceder à fase instrutória,
julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, sob o fundamento de que não houve prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 20.856,12 (vinte mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e doze centavos), a título de dano material, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (id. 194179693).

Irresignada, a apelante suscita, preliminarmente, a existência de litispendência em relação ao processo n. 0802503-58.2019.8.14.0024, devendo a demanda ser extinta, sem resolução do mérito.

Sem razão
. Na verdade, conforme bem observado pelo condutor do feito,
“ainda que ambos os autos possuam
relativamente

às mesmas partes e decorrente do mesmo fato (descarga no prazo previamente agendado), a causa de pedir e pedidos são totalmente diversos, circunstância que afasta por inteiro a tese ventilada pela segunda ré de configuração de litispendência e a necessidade de união das demandas”
(id. 194179693).

Assim, restando evidente a ausência similitude entre a causa de pedir e o pedido da presente demanda com o processo n. 0802503-58.2019.8.14.0024, não há que se falar em litispendência na forma do art. 337, §2º, do CPC.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Ainda preliminarmente, defende a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, vez que a demanda foi julgada de forma antecipada, sendo o pedido inicial acolhido sob o fundamento de que não houve prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, contudo, não foi oportunizada a produção da prova testemunhal pretendida, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença.

Com razão
. Após a detida análise dos autos, verifico que empresa ré, ora apelante, ao apresentar a peça de defesa requereu, de forma específica, a produção de prova testemunhal (id. 194179674), tendo repetido o pedido ao ser intimado para especificar as provas que pretendia produzir (id. 194179691).

Todavia, de forma totalmente antecipada e sem sequer analisar o pedido da parte, o MM. Juiz julgou procedente o feito, sob o fundamento de que não houve prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
(id. 194179693).

Com a devida vênia, entendo que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto no caso em voga, sendo incoerente julgar a lide de forma antecipada, sem oportunizar a colheita da prova pretendida pela empresa ré, ora recorrente, de forma específica, diga-se de passagem, e afirmar que esta não as produziu.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incs. LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico que o ponto nodal da demanda, no tocante a responsabilidade pelo atraso na descarga do produto fretado e pelos dias parado do veículo, não é tão simplória como dito pelo condutor do feito, mormente pelo fato de que sequer ter havido a realização da instrução processual, de modo que merece análise mais profunda para ser melhor esclarecida.

Logo, entendo ser prudente a realização da instrução probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos,
verbis
:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.
[...]”
(RAC n. 30.307/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 13.06.2018 – negritei).

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei).

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a instrução probatória, com a produção da prova pretendida pela parte.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024